Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-25.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Provas. Liberdade assistida. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que impôs medida socioeducativa de liberdade assistida, cumulada com prestação de serviços à comunidade, pelo ato infracional análogo ao crime do art. 217-A, caput, do CP – estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes dos atos infracionais; (ii) a substituição das medidas de liberdade assistida e de prestação de serviços por advertência.
III. Razões de decidir
3. A falta de vestígios de ato libidinoso em laudo pericial não significa que o ato infracional equivalente ao crime de estupro de vulnerável não ocorreu, sobretudo se a conduta imputada ao representado não deixa vestígios – passou as mãos nas partes íntimas da vítima.
4. As declarações firmes e coesas da vítima, de que o adolescente cometeu abusos sexuais contra ela, corroboradas pelo depoimento da amiga e da mãe da vítima, para quem ela narrou os fatos logo após eles ocorrerem, são provas suficientes para a procedência da representação e aplicar ao adolescente medida socioeducativa.
5. A advertência, mais branda das medidas socioeducativas, não se mostra recomendável diante da gravidade do ato infracional cometido, equivalente ao crime de estupro de vulnerável.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; ECA, art. 112, § 1o, art. 115.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1607392/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016; TJDFT, Acórdão 1900197, 0707570-06.2023.8.07.0006, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 08/08/2024.